Tribunal: TJDFT
Processo: 0729506-05.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0729506-05.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANTONIO JOSE DOS SANTOS EMBARGADO: UNIQUE ASSESSORIA CREDITICIA LTDA, FERNANDA REBECA SOUSA DE ANDRADE, CARLOS ALEXANDRE DE SOUZA BRAGA, LUMA MENEZES DA SILVA, AQUI + VALOR NEGOCIO PROMOCOES E INTERMEDIACOES LTDA, BANCO PAN S.A DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Antônio José dos Santos (ID no 75550769) contra acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e negou provimento aos recursos (ID no 75090969). 2. Intimem-se os embargados para, querendo, apresentar as suas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 9 de setembro de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO